Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA DA INICIAL. INCLUSÃO DO DETRAN/DF NO POLO PASSIVO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO PELA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Compete ao Juízo Fazendário deliberar acerca da legitimidade do ente público para figurar no polo passivo da demanda.
2. Excluído o Detran/DF do polo passivo da demanda, circunstância que atraia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a competência do Juízo Cível para processamento da demanda.
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, o suscitante.